Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742151-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES COSTA AUTORIDADE: JUIZO NUCLEO PERMANENTE DE PLANTÃO D E C I S Ã O NÚMERO: 0742151-36.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL PACIENTE: LUCAS RODRIGUES COSTA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE PLANTÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA, em favor de LUCAS RODRIGUES COSTA, sob a alegação de que o paciente se encontra, desde o dia 17/04/2021, recolhido em sistema carcerário, ou seja, a exatamente 245 dias, 35 semanas, 8 meses, sem a efetiva prestação jurisdicional no sentido de realizar o julgamento do processo ou mesmo o término da instrução processual. Historia que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência realizada no dia 18/04/2021 pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sob fundamento de indícios de tráfico de drogas interestadual, sendo que os investigados (Lucas Rodrigues da Costa, Caio Pablo de Miranda Rodrigues, Alex da Cruz de Sousa e Allef da Silva Mendes) atuavam em conjunto para introduzir a droga adquirida em Senador Canedo/GO no DF e que o paciente exerceu a função de batedor, sendo que, na ocasião, a necessidade da prisão foi alicerçada na quantidade de drogas apreendida (621,64 kg de maconha e 735g de cocaína) e para assegurar a ordem pública. A prisão foi posteriormente mantida, tendo o MM. Juízo do NAC acolhido o pleito Ministerial, mas a instrução não pode terminar até o momento pela única razão de ter o Órgão Acusador substituído a testemunha durante a audiência e reinsistido na oitiva após esta não ter comparecido em uma nova oportunidade, sendo necessária a designação de nova data para continuar as oitivas e interrogatório dos acusados. Embora tenha posteriormente impetrado HC, para conversão da prisão preventiva em domiciliar, argumentando acerca da necessidade de acompanhamento de sua filha menor, a 2a Turma Criminal denegou a ordem, mantendo o acusado segregado cautelarmente sob o fundamento de que o direito à prisão domiciliar não é direito subjetivo e, no presente caso, não teria restado devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. Contudo, nos presentes autos, apresenta declaração da cuidadora, com firma reconhecida em cartório, em que atesta a veracidade dos fatos noticiados no processo, no sentido de que o paciente é indispensável aos cuidados da menor e a Lei lhe assegura este direito, notadamente em face da atual condição de saúde da genitora da criança e esposa do paciente, que enfrenta graves transtornos psicológicos (depressão severa), necessitando de assistência e tratamento. Assim, além de caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (motivado unicamente pela insistência do Órgão Acusador em ouvir uma testemunha que não atende aos chamados da Justiça), não remanescem os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente, ademais, o único provedor do lar conjugal, inexistindo outro familiar capaz de garantir os cuidados de sua família, torna-se imprescindível, diante das circunstâncias, a substituição do seu encarceramento cautelar pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Requereu, em caráter liminar, a liberdade do paciente, relaxando-se a prisão, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica e aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Cumpre registrar, de outro turno, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. A cognição do julgador em relação à medida liminar é estreita, de modo que a violação de direito deve estar demonstrada de modo inequívoco. Esse axioma deve ser ainda mais observado para decisão pelo juiz plantonista. Em ponderação perfunctória, não se verifica ilegalidade na decisão da Autoridade Impetrada. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover, ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP (redação trazida pela Lei no 13.964/19, Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, envolver-se novamente em fatos dessa natureza, tratando-se, ademais, de reincidente, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Ademais, consoante destacado na decisão proferida pela Autoridade Impetrada (Id 31727678), a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante “não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT, 21/02/2011, para que se analise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. E, no presente, conforme ressaltado nas decisões proferidas anteriormente, a denúncia oferecida imputa os fatos a 4 (quatro) pessoas, com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com relação à insistência do Parquet na oitiva da testemunha Renato Pagotto Carnaz, com a remarcação de audiência para data futura, não se verifica ilegalidade, uma vez que se trata do Delegado de Polícia Federal responsável pelo inquérito instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados. A notícia acerca da eventual conduta inadequada do referido agente público em dia de serviço há que ser apurada em sede própria, sendo, de todo modo, temática inteiramente estranha aos fatos apurados nos autos do processo que deu origem à presente impetração. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedentes elucidativos da jurisprudência do e. STJ e desse Tribunal sobre o tema: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO MANDRAKE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESCAMINHO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. INTEGRAR COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO DECRETADA EM 9/3/2021. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS E DE RÉUS. AUSÊNCIA DE MORA DO JUDICIÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO CABIMENTO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal ressaltando a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes: pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, tendo construído verdadeira estrutura empresarial tendo como foco a divisão de tarefas, cabendo à recorrida Monaliza a compra das drogas tidas como de boa qualidade e repasse aos "gerentes gerais", enquanto ao recorrido Thiago é atribuída a função de um dos líderes máximos e autorizadores das ações das organizações criminosas, sendo Carlos Alberto pertencente ao quarto nível da estrutura criminosa (fl. 34), apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública (HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). 4. Ademais, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021). 5. No caso, a prisão preventiva dos pacientes foi decreta em 9/3/2021 (fl. 31). Então, razão não assiste à impetração, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, em razão da complexidade do feito em que se apura imputações diversas a uma pluralidade de réus (fl. 35) e da inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual. 6. Ordem denegada.(STJ, HC 658.605/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19/11/2021) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CARÁTER INTERESTADUAL, EM CONCURSO COM O CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. PANDEMIA DE COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, a realização de atos protelatórios da acusação ou a violação aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1295895, 07429398420208070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. E, compulsando os autos, verifica-se que a documentação relativa à condição de saúde da esposa do paciente e genitora de sua filha menor (datada de 31 de maio de 2021, Id 31727672, fls. 265-266) já foi devidamente apreciada por ocasião do acórdão proferido no HC 0726164-57.2021.8.07.0000, em 9 de setembro de 2021, cujo trecho pertinente ao tema constante da ementa segue transcrito, verbis: “(...) No presente caso, não restou devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. Pelo contrário, a menor está com a sua genitora e as receitas médicas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a incapacidade da mãe da menor para cuidar de sua filha. O fato de estar tomando alguma medicação, ainda que para depressão, não pode, por si só, levar ao entendimento de que a esposa do paciente seja incapaz de cuidar da filha do casal ou de que esteja colocando em risco a menor”. O único documento novo, anexado pelo impetrante, a amparar a pretensão de relaxamento/revogação da custódia cautelar, é a declaração da cuidadora da menor, datada de 2 de setembro de 2021, afirmando que desde que o paciente Lucas Rodrigues Costa foi preso, a filha dele estaria aos seus cuidados “por não ter outra pessoa para cuidar dela” e que foi “contratada para cuidar da criança em outras oportunidades no horário de trabalho do Lucas e vendo a situação de desamparo me disponibilizei, mas por não está (sic) recebendo pagamento e por precisar trabalhar não tenho condições de continuar com a criança” (Id 31727671). Mas tal declaração, ainda que com firma reconhecida em cartório, não perde seu caráter de documento particular, não sendo, portanto, suficiente a comprovar liminarmente que a criança estaria desamparada e que inexistiria outro familiar capaz de garantir os cuidados de sua família. Enfim, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de LUCAS RODRIGUES COSTA. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial